Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. livramento condicional. progressão de regime. falta grave. fuga. requisito subjetivo. preenchimento. ausência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu os pedidos de livramento condicional e de progressão de regime, com fundamento na ausência de consolidação da situação processual do sentenciado, diante da pendência de apuração de suposta falta grave consistente em fuga.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão reside em definir se a pendência de apuração de falta grave, consistente em fuga, impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional e da progressão de regime.
III. Razões de Decidir
3. A prática de falta grave decorrente de fuga, ainda que pendente de homologação, impede o reconhecimento do requisito subjetivo previsto nos artigos 83, inciso III, do Código Penal, e 112, da Lei de Execução Penal, inviabilizando, no momento, o livramento condicional e a progressão de regime, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 83, inciso III; Lei de Execução Penal, artigo 112.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0735121-08.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25.9.2025, DJe 6.10.2025; TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0745486-24.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 16.12.2025; TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0735109-91.2025.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24.9.2025, DJe 6.10.2025.